Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-72.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. In casu, o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime previsto no art. 163, parágrafo único, do CP (dano qualificado), tal como lançada na sentença, o que, aliás, não foi contestado.

2. A prática anterior de ato infracional ou registros de ocorrências policiais não podem ser utilizados para o fim de majorar a pena base acima do mínimo legal, devendo ser afastada a valoração negativa da conduta social, em estrita obediência ao que estabelece a Súmula 444 do STJ.

3. O desrespeito pelos bens danificados e o desprezo pelas medidas socioeducativas aplicadas não autorizam à exasperação da pena-base em relação os motivos do delito, porquanto não tornam mais reprovável a conduta do apelante.

4. In casu, não se mostra adequada a fundamentação apresentada para negativar as consequências do crime, porquanto o prejuízo decorrente dos danos aos bens públicos deve ser considerada uma característica inerente ao próprio tipo penal do crime de dano e, além disso, o Juízo a quo utilizou o mesmo fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime, ao afirmar que o réus estimulava outros internos a praticar o dano, o que acarreta bis in idem.

5. Apontados dados concretos que demonstram um plus reprovabilidade na conduta do apelante, que estava estimulando outros internos para que também danificassem os bens públicos, fato que extrapola o normal do tipo, revela-se adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime.

6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ, salvo se existente fundamentação idônea para a aplicação de fração de aumento mais gravosa.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.